Tribunal: TCU
Processo: 034.660/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento pertinente à auditoria realizada nos sistemas públicos de previdência, com o objetivo de investigar o financiamento, apuração de resultado e equilíbrio de suas contas, bem como se o registro contábil desses fatos produz informações íntegras, tempestivas e pertinentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento decorrente das determinações expedidas nos Acórdãos 2.059/2012 e 2.314/2015, ambos do Plenário deste Tribunal e relatados pelo Ministro José Múcio Monteiro, referentes a auditoria na gestão previdenciária da União, em que se apreciam, nesta assentada, questionamentos apresentados pelo Ministério da Defesa acerca da aplicabilidade, aos encargos financeiros da União com militares inativos e seus pensionistas, das determinações expedidas nas mencionadas deliberações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo 2o Revisor, em: 9.1. fixar o entendimento de que, em virtude da alteração do § 20, in fine , do art. 40 da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional 103/2019, das modificações da Lei 6.880/1980, promovidas pela Lei 13.954/2019, em consonância com a exposição de motivos que fundamentou a referida alteração legislativa, o Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA) enquadra-se como programa estatal de natureza atuarial, mas não é formalmente regime previdenciário, nos termos do § 20, in fine , do art. 40 da Constituição Federal; 9.2 deixar assente que os encargos do Tesouro Nacional com o SPSMFA, por possuírem natureza atuarial, enquadram-se no art. 4o, § 2o, inciso IV, alínea 'b', da Lei Complementar 101/2000 e, consequentemente, devem atender aos princípios que norteiam o planejamento orçamentário de longo prazo e a gestão fiscal responsável, o que lhes impõe a necessária explicitação em demonstrativos que reflitam as projeções dos gastos à luz da utilização das melhores técnicas atuariais e de premissas biométricas e financeiras, sobre os fluxos de pagamento aos inativos e aos seus pensionistas; 9.3. alterar a redação do item 9.3.2 do Acórdão 2059/2012-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: "9.3.2. discrimine, relativamente aos compromissos financeiros da União decorrentes do SPSMFA, tendo em vista o que estabelece o art. 4o, § 2o, inciso IV, alínea 'b', da Lei Complementar 101/2000: 9.3.2.1. o resultado atuarial decorrente do cotejo das contribuições e gastos com inativos e pensões militares; 9.3.2.2. o total de gastos com militares em inatividade;" 9.4. alterar a redação da determinação constante do item 9.4.2 do Acórdão 2059/2012-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: "9.4.2 publicar, no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), um demonstrativo específico das receitas e despesas referentes ao regime próprio dos servidores públicos civis e outro demonstrativo dos fluxos associados ao Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, tendo em vista o que estabelece o art. 40, § 20, c/c art. 142, § 3o, inciso X, da Constituição Federal, e o arts. 4o, § 2o, inciso IV, alínea 'b' da Lei Complementar 101/2000;" 9.5. alterar o item 9.18 do Acórdão 2059/2012-TCU-Plenário , de maneira que, onde se lê: "9.18 dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e à Presidência do Congresso Nacional a respeito da necessidade de incluir as avaliações atuariais concernentes aos servidores civis e militares da União e ao Regime Geral de Previdência Social no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo em vista o que estabelece o art. 4o, § 2o, inciso IV, alínea "a", da Lei Complementar no 101/2000", leia-se: "9.18 dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e à Presidência do Congresso Nacional a respeito da necessidade de incluir as avaliações atuariais concernentes aos servidores civis e militares da União e ao Regime Geral de Previdência Social no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo em vista o que estabelece o art. 4o, § 2o, inciso IV, alínea "b", da Lei Complementar no 101/2000"; 9.6. Converter o item 9.5 do Acórdão 2059/2012-TCU-Plenário , referente à inclusão da projeção atuarial dos compromissos financeiros da União com os militares das Forças Armadas e seus pensionistas nas publicações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), em recomendação de mesmo teor, devido à ausência de previsão legal; 9.7. Cientificar a Secretaria-Geral e a Secretaria de Organização Institucional, ambas do Ministério da Defesa, de que: 9.7.1. no que se refere à elaboração dos planos de ação mencionados no item 9.7 do Acórdão 2314/2015-TCU-Plenário , o Ministério da Defesa será, perante este Tribunal, considerado responsável exclusivamente pelo cumprimento das diretrizes que lhes foram diretamente direcionadas; 9.7.2. quanto aos cálculos produzidos no "Estudo acerca do horizonte de projeção das despesas com militares inativos das Forças Armadas" (peça 138), por conta do método de projeção com "população aberta" ou "grupo aberto" - isto é, por estimar novos entrantes na carreira militar -, provê a magnitude geral ( general directional magnitude ) daqueles gastos, mas não o passivo atuarial; 9.8. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal para que: 9.8.1. nas futuras ações de controle promovidas por suas unidades, com enfoque no SPSMFA, especialmente nas auditorias para subsidiar o parecer prévio das contas do Presidente da República, sejam efetuadas as respectivas análises de forma segregada da gestão previdenciária da União, em processos distintos daqueles alusivos ao RPPS e RGPS, considerando, apesar da natureza atuarial, o caráter não previdenciário dos encargos do Tesouro Nacional com o custeio dos militares inativos e respectivos pensionistas; 9.8.2. apense os presentes autos ao TC Processo 015.529/2010-0 , em cumprimento ao item 9.10 do Acórdão 2314/2015-TCU-Plenário , 9.8.3. ato contínuo, instaure novo processo de monitoramento relativo a todos os itens do Acórdão 2059/2012-TCU-Plenário ainda não cumpridos; 9.8.4. adapte e aplique as ferramentas atualmente existentes para o acompanhamento dos benefícios previdenciários aos Encargos Financeiros da União com os militares inativos e pensionistas (EFM), bem como aos benefícios oriundos do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Federais (RPPS), de forma a possibilitar o acompanhamento contínuo dessas despesas; 9.9. dar ciência do teor desta deliberação aos seguintes órgãos, Secretaria Especial de Fazenda, à Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa (Seori), ao Ministro da Defesa (MD), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e à Casa Civil da Presidência da República.